Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROMESSA DE REDUÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DISTRATO ABUSIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o contrato de prestação de serviços de redução de saldo devedor de financiamento já havia sido rescindido por distrato, com retenção integral dos valores pagos, apesar da alegada inexecução do serviço pela empresa contratada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a manutenção do distrato com retenção integral dos valores pagos diante do inadimplemento da prestadora de serviços e da violação aos deveres de boa-fé, transparência e informação; (ii) estabelecer se a conduta da fornecedora configura dano moral indenizável ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.
4. A oferta do serviço não observou o dever de informação adequada, clara e ostensiva, em afronta ao art. 31 do CDC, bem como aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade previstos no art. 422 do Código Civil.
5. É admissível a análise do contrato e do distrato quando constatadas ilegalidades, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do STJ.
6. A prestadora não comprovou a efetiva execução do serviço contratado, apesar do adimplemento do consumidor, caracterizando inadimplemento contratual.
7. A orientação para que o consumidor deixasse de pagar as parcelas do financiamento original o expôs ao risco previsível de constituição em mora e culminou no ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, evidenciando prática abusiva.
8. A cláusula de distrato que impõe retenção integral dos valores pagos mostra-se abusiva, por implicar enriquecimento sem causa e violar a exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil.
9. A falha na prestação do serviço e a frustração da legítima expectativa do consumidor, com restrição judicial do bem financiado, extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o distrato que impõe retenção de valores ao consumidor quando caracterizado o inadimplemento da prestadora de serviços e a violação à boa-fé objetiva."; "2. A promessa de redução de saldo devedor de financiamento, sem comprovação de diligências efetivas junto à instituição financeira, configura falha na prestação do serviço."; "3. A indução do consumidor à inadimplência do contrato principal, com consequente busca e apreensão do bem, caracteriza dano moral indenizável.'.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 4o, 6o, IV, 31 e 39, V; CC, arts. 422, 476 e 406, §1o; CPC, art. 85, §2o; Decreto-Lei no 911/69; Súmula 286 do STJ; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; TJDFT, Acórdão no 1816615, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1658995, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08.02.2023.